Tribunal: TJMT
Processo: 1032352-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032352-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), RONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.548.601-07 (INTERESSADO), Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (IMPETRANTE), RONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.548.601-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JOAO BASGAL - CPF: 067.585.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA GONCALVES MAURICIO MIRANDA - CPF: 012.431.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE MIRANDA DA PENHA - CPF: 621.470.131-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio qualificado [motivo torpe, promessa de pagamento e recurso que dificultou a defesa da vítima]. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Predicados pessoais. Medidas cautelares. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, mediante promessa de pagamento e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a revogação da segregação provisória do paciente ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) inexistência dos pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente “
possui residência fixa e exerce atividades laborativas em uma fazenda [...], não se dedicando à criminalidade e atividades ilícitas
”; 3) as medidas alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

O planejamento da morte da vítima, “
em comum acordo e unidade de desígnios com a corré
”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da necessidade de “
se acautelar o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade da conduta
” imputada ao paciente.

O temor demonstrado pela testemunha em Juízo [“
não quero me meter, porque eu temo pela minha própria vida
”] recomenda a manutenção da custódia cautelar para conveniência da instrução processual.

A retratação da testemunha, sem qualquer justificativa plausível, não elide os pressupostos da prisão preventiva, “
haja vista que se trata de ação penal pública incondicionada, cuja cautelar foi imposta para a garantia da ordem pública
”, a qual constitui matéria relativa ao mérito da ação penal a ser avaliada pela juíza da causa à luz do contraditório.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada, notadamente porque
se trata de ação penal relativa a
homicídio qualificado [motivo torpe, mediante promessa de pagamento e recurso que dificultou a defesa da vítima].

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

O auxílio material para a execução do homicídio [fornecimento de arma de fogo e motocicleta], atribuído ao paciente, indica “
sua periculosidade concreta
”, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
”, notadamente por serem incompatíveis à convivência social do paciente na sua comunidade local [município de Jauru/MT], cidade de pequeno porte e reduzido número de habitantes, sem prejuízo de reavaliação pelo juiz da causa, oportunamente, diante sua visão horizontal do fato e suas circunstâncias.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 311 a 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 410.875/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.12.2018; STJ, AgRg no HC nº 654.468/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.6.2021; STJ, RHC nº 94810/PA – Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 1º.3.2018; TJMT, HC nº 1026653-73.2022.8.11.000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 8.3.2023; TJRJ, HC nº 0060958-20.2018.8.19.0000, Rel. Des. Mônica Tolledo de Oliveira, j. 29.1.2019; STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; TJMT, Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1032352-74.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

PACIENTE(S): RONI PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RONI PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 1002817-61.2024.8.11.0013), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, mediante promessa de pagamento e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (ID 252219182 – fls. 223/227).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar, notadamente porque a testemunha “
Cristina esclareceu que em um dia de briga com o marido Eduardo e em que ambos estavam bêbados ela fez a acusação contra ele, mas depois de retomar a plena consciência ela desmentiu o fato para a Polícia
”; 2) o paciente “
possui residência fixa e exerce atividades laborativas em uma fazenda [...], não se dedicando à criminalidade e atividades ilícitas
”; 3) as medidas alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão (ID 252219169), com documentos (ID 252219173/ ID 252219182).

O pedido liminar foi indeferido (ID 253654697).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Complexidade dos Fatos. Pluralidade de Agentes. Garantia da Ordem Pública. Gravidade Concreta dos Delitos. Proteção das testemunhas. Conveniência da Instrução Criminal. Homicídio Qualificado. Tortura. Penas Superiores a Quatro Anos. Proporcionalidade. Denegação da Ordem. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 258384671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente:

Em 18.1.2022, o Delegado de Polícia [Marlon Conceição Luz] instaurou inquérito policial, mediante portaria [nº 2022.10.815], ao considerar que “
a notícia trazida [...] por meio do B.O. nº 2022.10650 e AIP nº 42/2021, caracteriza, em tese, o crime de homicídio doloso qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2º, IV do Código Penal, perpetrado por pessoa(s) A APURAR, em face de JORGE MIRANDA DA PENHA, no dia 12/01/2022, ocorrido zona rural no município de Vale de São Domingos
” (ID 252219179).

Em 21.5.2024, o Delegado de Polícia [Antônio Carlos Pinzan Júnior] representou pela decretação da prisão preventiva de RONI PEREIRA DA SILVA [paciente], Selma Gonçalves Maurício Miranda e Eduardo João Basgal pelo cometimento, em tese, de “
homicídio qualificado pelo motivo torpe, paga ou promessa de recompensa e meio que impossibilitou a defesa da vítima, fato ocorrido na zona rural da cidade de Vale de São Domingos, próximo à comunidade Máquina Queimada, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 19h30min
” (PJE nº 1002527-46.2024.8.11.0013).

No dia 27.5.2024, o Juízo singular, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e demais investigados nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, verifica-se que os representados incorreram, em tese, na prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inc. I, do CP). A pena para o delito do art. 121, § 2º, é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. [...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelos representados, com conduta indubitavelmente cruel e bárbara, apta a abalar a ordem pública.

De fato, a hipótese dos autos situa-se para além da ojeriza que naturalmente deflui do homicídio, o “crime-rei”. A respeito, tem-se o atemporal magistério de Nelson Hungria: [...]

Já a conveniência da instrução penal se consubstancia na realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, sem qualquer perturbação na colheita da prova de um modo geral. Como destaca Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal – Vol. Único. 12ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 967): [...]

Ora, sem mais delongas, é precisamente a hipótese dos autos, em que, conforme firmemente demonstrado pela autoridade policial (id. 156474191), os representados aparentam estar em contato com as testemunhas de modo a moldar seus depoimentos e/ou ameaçá-las.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para acautelar a ordem pública ou a conveniência da instrução probatória.

Acresce dizer, ainda, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, presentes os pressupostos que autorizam a medida, quais sejam, prova da existência de crimes, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados; aliados à necessidade de apaziguar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução probatória, imperativa a decretação da prisão preventiva.

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, havendo necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução probatória, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial (id. 156474191), com parecer favorável do Ministério Público (id. 156546536), e, assim, DECRETO as PRISÕES PREVENTIVAS de RONI PEREIRA DA SILVA, SELMA GONÇALVES MAURÍCIO MIRANDA e EDUARDO JOÃO BASGAL, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação
.
”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – PJE nº 1002527-46.2024.8.11.0013)

Em 25.6.2024,
RONI PEREIRA DA SILVA [paciente], Selma Gonçalves Maurício Miranda e Eduardo João Basgal foram denunciados por
homicídio qualificado [motivo torpe, mediante promessa de pagamento e recurso que dificultou a defesa da vítima]

- art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (PJE nº 1002817-61.2024.8.11.0013).

Na mesma data [25.6.2024], a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados (PJE nº 1002817-61.2024.8.11.0013).

Os denunciados Eduardo João Basgal, RONI PEREIRA DA SILVA e Selma Gonçalves Maurício Miranda apresentara resposta a acusação nos dias 16.7.2024 e 30.7.2024 (PJE nº 1002817-61.2024.8.11.0013).

Em 27.8.2024, a audiência de instrução foi designada para o dia 27.9.2024 e as prisões preventivas foram mantidas sob assertiva de que “
permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decisão vergastada, os quais adoto como razões de decidir
” (Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – PJE 1002817-61.2024.8.11.0013).

Em 13.9.2024, a audiência de instrução foi redesignada para o dia 22.10.2024 e realizada. Nesse ato, a juíza da causa indeferiu a revogação da custódia cautelar e determinou a quebra do sigilo bancário dos denunciados com a seguinte fundamentação:

“
[...] Compulsando os argumentos apresentados na presente solenidade, verifico que cingem-se à ocorrência (ou não) de alteração na situação fático-jurídica de outrora, de forma a revelar-se desnecessária a clausura dos réus RONI, SELMA (esta, em prisão domiciliar) e EDUARDO — isto é, se remanescem íntegros os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Neste âmbito, a despeito do aduzido pela defesa acerca do tema, entendo que não há falar-se em revogação da prisão preventiva, eis que os fundamentos da decisão anterior ainda se mostram hígidos, de sorte que entendo que a medida extrema segue revelando-se indispensável. Senão, vejamos. [...]

No caso concreto, verifica-se que - diversamente do sustentado pela defesa - a instrução criminal não se encontra encerrada, mormente o rito do júri seja bifásico. Ademais, em que pese a testemunha Cleiton haja aduzido em audiência que não teme especificamente o réu RONI, há de ver-se que o temor relatado pelo mesmo em sede policial (v.g. por residir em local ermo) subsiste e foi ratificado na presente solenidade. Assim, ainda se faz íntegra a prisão preventiva calcada na conveniência para a instrução criminal.

Demais disso, entendo que nenhuma alteração ocorreu quanto a necessidade de garantia da ordem pública. É que, a bem dizer, qualquer aprofundamento no mérito do feito a essa altura - vale dizer, sustentando que ora se constatam novos elementos indicadores da inocência dos réus - revelaria-se precipitado e inadequado. Não há, pois, alteração na situação fática.

Adiante, necessário destacar que a gravidade concreta das condutas — que é insofismavelmente apta a abalar a ordem pública e que causou grande comoção na cidade em que ocorreu o crime— está de todo inalterada, nos exatos termos expostos na decisão que determinou a prisão preventiva dos acusados. Daí concluir-se que, de igual sorte, a clausura dos réus é necessária sob o prisma da garantia da ordem pública.

Forte nestes argumentos, MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS. [...].

No caso dos autos houve requerimento expresso do Ministério Público, formulado na presente solenidade, pela quebra do sigilo bancário dos réus EDUARDO JOÃO BASGAL, RONI PEREIRA DA SILVA e SELMA GONÇALVES MAURÍCIO MIRANDA e de Cristina Vieira dos Santos (companheira de Eduardo), haja vista a necessidade de aprofundamento das investigações, notadamente em vistas à identificar movimentações bancárias entre esses, compreendendo o período de outubro de 2021 até a presente data. [...]

Deveras, a narrativa fática que se extrai da exordial acusatória e dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento é que, em tese, RONI e SELMA contrataram o corréu EDUARDO para atuar como executor do homicídio da vítima Jorge Miranda da Penha, mediante promessa de pagamento.

Assim, verifica-se que o pedido revela-se adequado e cabível, porquanto adequado, necessário e proporcional em sentido estrito para esclarecer as circunstâncias envolvendo o fato-crime ora apurado.

Destarte, com fundamento nas considerações acima, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EXPEÇAM-SE OFÍCIOS às instituições bancárias respectivas para o cumprimento da diligências, no prazo de 15 dias, por tratar-se de RÉUS PRESOS.”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 252219182 – fls. 223/227)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída de indicativos de que RONI PEREIRA DA SILVA e Selma Gonçalves Maurício Miranda [codenunciada] mantinham relacionamento amoroso, teriam planejado e ordenado a morte de Jorge Miranda da Penha [marido de Selma Gonçalves Maurício Miranda], o qual foi atingido por 3 (três) disparos de arma de fogo [nas regiões do antebraço esquerdo, labial inferior direita e dorso] enquanto estava na sua própria residência [Av. Santos Dumont, nº 1380, Sítio São Jorge, no município de Jauru/MT], bem como para conveniência da instrução processual ao se considerar o temor relatado pela testemunha Cleiton Alves Miranda durante a audiência de instrução (ID 252219182 – fls. 221/225).

Primeiro. O planejamento da morte da vítima, “
em comum acordo e unidade de desígnios com a corré
”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da necessidade de “
se acautelar o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade da conduta
” imputada ao paciente (STJ, HC nº 410.875/RN – Relator:

Min.

Jorge Mussi – Quinta Turma – 19.12.2018).

Segundo. O temor demonstrado pela testemunha em Juízo [“
não quero me meter, porque eu temo pela minha própria vida
”] recomenda a manutenção da custódia cautelar para conveniência da instrução processual (STJ, AgRg no HC 654.468/BA, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.6.2021).

Por sua vez, verifica-se que a testemunha Cristina Vieira dos Santos [esposa do denunciado Eduardo João Basgal], na fase judicial, relatou ter mentido para a autoridade policial por conta de “
uma discussão de casal
”, destacando que “
Eduardo não teria nenhuma participação
” e que “
jamais fez qualquer acusação contra Roni e Selma
” (ID 252219169).

Ocorre que a retratação da testemunha [Cristina Vieira dos Santos], sem qualquer justificativa plausível, não elide os pressupostos da prisão preventiva do fato criminoso, “
haja vista que se trata de ação penal pública incondicionada, cuja cautelar foi imposta para a garantia da ordem pública
” (TJMT, HC nº 1026653-73.2022.8.11.000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 8.3.2023).

Aliás, constitui matéria relativa ao mérito da ação penal a ser avaliada pela juíza da causa à luz do contraditório (TJRJ, HC nº 0060958-20.2018.8.19.0000 – Relatora: Des. Mônica Tolledo de Oliveira – Terceira Câmara Criminal – 29.1.2019).

No contexto, o ato constritivo mostra-se suficientemente fundamentado.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022), notadamente porque
se trata de ação penal relativa a
homicídio qualificado [motivo torpe, mediante promessa de pagamento e recurso que dificultou a defesa da vítima]
.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

Em relação às medidas cautelares alternativas, extrai-se que o paciente teria contratado o codenunciado Eduardo João Basgal para matar a vítima Jorge Miranda da Penha [marido da codenunciada Selma Gonçalves Maurício Miranda, com quem teria um relacionamento amoroso], fornecendo a arma de fogo e motocicleta utilizadas pelo executor durante a ação criminosa.

O auxílio material para a execução do homicídio [fornecimento de arma de fogo e motocicleta], atribuído ao paciente, indica “
sua periculosidade concreta
”, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 94810/PA – Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma – 1º.3.2018), notadamente por serem incompatíveis à convivência social do paciente na sua comunidade local [município de Jauru/MT], cidade de pequeno porte e reduzido número de habitantes, sem prejuízo de reavaliação pelo juiz da causa, oportunamente, diante da sua visão horizontal do fato e suas circunstâncias.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025